Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO (OU AUTORIZAÇÃO VERBAL) PARA COMPRA DE PRODUTOS A SER REALIZADA POR TERCEIRO – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, comodestinatárioda prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar asprovasque precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há se falar emcerceamentodedefesase os elementos probatórios colacionados são suficientes para a resolução da lide, notadamente pela existência de declarações apresentadas pelo Senhor Antônio Weldes Pereira de Sousa no ID 31763391, devidamente impugnadas pela parte ora recorrente no ID 31763396. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Portanto, descabida a juntadas de novos documentos.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art.373, I e II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, é dever do autor, empresa estabelecida no ramo do comércio de materiais de construção, fazer a prova de que as compras realizadas por terceiro decorreram de autorização do condomínio réu (contrato verbal), seja por seu síndico, seja por seu preposto. Tudo isso para fundamentar a pretensão de cobrança do valor de R$ 11.207,55.
4. Analisando o material probatório produzido pelas partes cheguei a igual conclusão encontrada na r. sentença. De fato, as versões juntadas aos autos são de pessoas que possuem vínculo trabalhista com os litigantes (Antônio Welds, ID 31763391 e Antônio Carlos Batista, ID 31763398). Portanto, insuficientes para se se possa reconhecer o suposto acordo verbal sem que houvesse outros elementos de prova.
5. Diante da ausência de prova que dê suporte ao reconhecimento do contrato verbal (ou autorização) existente entre as partes, nem que o condomínio tenha se beneficiado dos materiais de construção em questão, a confirmação da sentença é a medida que reputo adequada.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.